Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007093-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), CLAUDIANE CRISTINA PIASSON - CPF: 843.916.851-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCD. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de

Pr
é
-Executividade, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20231847, referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), cobrado em razão da doação de bens realizada pela meeira às suas herdeiras.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia cinge-se à alegação da agravante de que o ITCD já teria sido quitado quando da sucessão do espólio de Narciso
Piasson
, configurando bis in idem a nova exigência tributária.

III. Razões de decidir:

3. O ITCD incide tanto na transmissão causa mortis quanto na doação de bens, tratando-se de fatos geradores distintos.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo à parte executada demonstrar a inexigibilidade do crédito, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
"1. A exigência de ITCD sobre doação posterior à sucessão não configura bis in idem, pois decorre de fato gerador autônomo. 2. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública ou nulidades evidentes, não sendo meio próprio para impugnação que exija dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; Lei no 7.850/2002-MT, art. 1o, II; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudiane Cristina
Piasson
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001663-55.2023.8.11.0041, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela agravante.

A agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20231847, que embasa a execução fiscal, é indevida, pois o crédito tributário correspondente já teria sido quitado. Para tanto, anexou aos autos documentos comprobatórios, como Guia de Informação e Apuração do ITCD (GIA 141068), demonstrando o pagamento integral do imposto devido.

Aduz, ainda, que a referida CDA tem origem na doação realizada por sua genitora, a Sra. Nair Costa
Piasson
, para suas herdeiras, a qual teria ensejado uma nova cobrança de ITCD, embora já houvesse sido quitado anteriormente no momento da sucessão do espólio do Sr. Narciso
Piasson
. Sustenta que a cobrança atual configura bis in idem e gera enriquecimento ilícito do Estado.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da cobrança e a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, conforme disposto no artigo 3o da Lei no 6.830/1980 e no artigo 204 do Código Tributário Nacional (CTN). Argumenta, ainda, que a exceção de
pré
-executividade não seria o meio adequado para discutir o mérito da dívida, pois as alegações da agravante demandariam
dilação
probatória, devendo ser objeto de embargos à execução.
Informou ainda,
por meio do memorando no 122/CITCD-SEFAZ/2023, que a cobrança do ITCD em questão decorre de um novo fato gerador: a doação realizada pela meeira para suas filhas. Destacou que a nova cobrança foi regularmente inscrita e notificada nos autos do
eprocess
5725676/2019.

No decorrer do agravo, a agravante pleiteou a concessão da justiça gratuita, a qual foi deferida nos termos requeridos.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudiane Cristina
Piasson
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001663-55.2023.8.11.0041, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela agravante.

A execução fiscal é promovida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20231847, que exige o pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD)
.

A parte agravante sustenta que a cobrança é indevida, pois o ITCD já teria sido quitado por meio da Guia de Informação e Apuração do ITCD (GIA 141068), paga no momento da sucessão do espólio de Narciso
Piasson
. Afirma que a nova
exigên
cia fiscal caracterizaria bis in idem
e enriqueceria ilicitamente o Estado.

A decisão agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que o pagamento alegado pela agravante
refere-se
a um fato gerador distinto, uma vez que a cobrança questionada decorre da doação subsequente realizada pela meeira
, e não da sucessão anterior.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da cobrança e a presunção de certeza e liquidez da CDA, além de sustentar a inadequação da exceção de
pré
-executividade para a matéria discutida.

Dessa forma, passa-se à análise da insurgência recursal.

A questão central do presente recurso diz respeito à inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no
20231847
, sob o argumento de que o tributo nela representado já foi integralmente quitado pelo agravante, tornando-se indevida sua cobrança pela Fazenda Pública Estadual.

O ITCMD, tributo de competência estadual, encontra previsão no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, o qual estabelece:

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos."

No Estado de Mato Grosso, o tributo é regulamentado pela Lei Estadual no 7.850/2002 e pelo Decreto no 2.125/2003, que disciplinam sua incidência, base de cálculo e os procedimentos administrativos para sua constituição e cobrança.

Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

(...)

II -
a
doação a qualquer título.

(
LEI N° 7.850, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002.)

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme artigo 3o da Lei no 6.830/1980 e artigo 204 do CTN, cabendo ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, eventual irregularidade na sua constituição. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias que podem ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos.

No presente caso,
a
agravante sustenta que já quitou o ITCD referente à transmissão patrimonial, apresentando como prova a
guia de
pagamento
, a qual, conforme demonstrado nos autos, refere-se ao pagamento do tributo devido na sucessão do espólio de Narciso
Piasson
.

Contudo, conforme manifestação da Secretaria Adjunta da Receita Pública do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), constante do Id. 213881166 e apresentada juntamente com as contrarrazões, nos termos do Memorando no 122/CITCD-SEFAZ/2023, verifica-se que a CDA no 20231847 tem origem em fato gerador distinto, decorrente da doação dos bens pertencentes à meeira às suas herdeiras. Trata-se, portanto, de nova incidência tributária, distinta daquela originalmente discutida.

O argumento de bis in idem não se sustenta,
pois
a exigência do ITCD sobre a sucessão de bens não exclui a incidência do mesmo tributo sobre a posterior doação. Trata-se de fatos geradores independentes
.

A agravante não comprovou o pagamento do ITCD devido na doação, limitando-se a demonstrar o pagamento referente à sucessão
.
O crédito tributário exigido na CDA no 20231847 foi regularmente constituído e inscrito, nos termos da legislação vigente, não havendo nos autos qualquer prova de sua inexigibilidade.

No tocante à via eleita, observa-se que a controvérsia demandaria dilação probatória, uma vez que não restou demonstrada de plano, o que inviabiliza sua solução por meio de exceção de
pré
-executividade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal medida é admissível apenas para o reconhecimento de vícios manifestos, aferíveis de plano, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

Diante da regularidade do crédito tributário inscrito, da ausência de bis in idem, da não comprovação da quitação do ITCD incidente sobre a doação e da inadequação da via eleita, não há fundamento para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo íntegra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025